Tribunal: TJBA
Processo: 0505849-03.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505849-03.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros Advogado(s): APELADO: NORMA SUELI Advogado(s): MAF08 ACORDÃO APELOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DISPENSADO PELO SUS. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. PREJUDICIAL DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADAS. MÉRITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ (TEMA 106). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (IAC 14). PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1002). CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PRECEDENTES TJBA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APELOS IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0505849-03.2018.8.05.0113 que tem como Apelante MUNICÍPIO DE ITABUNA e Apelada NORMA SUELI. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em conhecer dos apelos interpostos, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhes provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema.